Tribunal: STF
Processo: ARE 1571499
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recursos extraordinários com agravo. Fundamentação deficiente. Não impugnação de todos os fundamentos suficientes. Enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravos interpostos contra decisões pelas quais se negou admissibilidade a recursos extraordinários. Os recursos extraordinários foram apresentados em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina pelo qual se manteve a concessão de segurança em mandado de segurança, determinando-se que o concurso público da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) respeitasse o percentual máximo de 20% de vagas reservadas a pessoas com deficiência, conforme a Lei federal nº 8.112, de 1990, em detrimento do percentual de 50% previsto na Lei estadual nº 17.292, de 2017.



    2. A Casan e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em seus recursos extraordinários, buscam a reforma do acórdão do TJSC. A Casan argumenta a inaplicabilidade da Lei federal nº 8.112, de 1990, e a inconstitucionalidade de se limitarem direitos de pessoas com deficiência. O Ministério Público discorre sobre a impossibilidade de fixar percentual máximo para vagas reservadas a pessoas com deficiência e a violação ao sistema constitucional de repartição de competências legislativas.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina concedeu a segurança em primeira instância, sustentando que a sociedade de economia mista deve observar as condições que afetam o Poder Público em geral na definição de critérios de certames. A corte estadual afirmou a aplicabilidade do Decreto nº 9.508, de 2018, e da Lei nº 8.112, de 1990, que estabelecem o limite de até 20% das vagas, e que a reserva desproporcional viola os princípios da igualdade e impessoalidade. Os embargos de declaração opostos pela Casan foram rejeitados e os apresentados pelo Ministério Público foram acolhidos apenas para correção de erro material.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos dispositivos constitucionais indicados nos recursos extraordinários. 



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão pelo qual o TJSC confirmou o entendimento do Juízo no sentido da concessão da segurança baseou-se em dois fundamentos distintos e suficientes para sua manutenção: (i) a aplicação da Lei federal nº 8.112, de 1990, aos concursos de entidades estatais no âmbito estadual; e (ii) a ocorrência de contrariedade aos princípios da proporcionalidade, da igualdade e da impessoalidade, em razão da reserva desproporcional de percentual destinado a candidatos com deficiência em concurso público.



    6. Os recorrentes limitaram-se a impugnar o fundamento relativo à incidência da lei federal, deixando de enfrentar o fundamento autônomo e suficiente pertinente à ofensa dos princípios constitucionais, essencial para a configuração do direito pleiteado.



    7. A ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido impede o processamento dos recursos extraordinários, conforme o óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    8. Recursos extraordinários com agravo a que se nega provimento.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.448.521-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023; ARE nº 1.543.336 ED-AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/08/2025; ARE nº 1.416.506-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023; ARE nº 1.499.623-AgR/PI, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/12/2024; ARE nº 1.358.819-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023; RE nº 1.378.735 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2022; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravos contra decisões negativas de admissibilidade de recursos extraordinários interpostos em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 001/2022 DA CASAN. ORDEM CONCEDIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE IMPETRADA RESPEITE O PERCENTUAL MÁXIMO DE 20%, ÀS VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE DEVE OBSERVAR AS CONDIÇÕES QUE AFETAM O PODER PÚBLICO, NO GERAL, AO DEFINIR OS CRITÉRIOS DOS CERTAMES PARA SELEÇÃO DE SERVIDORES E EMPREGADOS. TETO DA PORCENTAGEM ASSEGURADA QUE DECORRE DO DECRETO N. 9.508/2018, COMPLEMENTADO PELO ART. 5º, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990, A FIM DE ATINGIR O DEFINIDO NO ART. 93, DA LEI N. 8.213/1991. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME OBRIGATÓRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (e-doc. 190).



    2. Os embargos de declaração opostos pela Casan foram rejeitados, e os apresentados pelo Ministério Público foram acolhidos apenas para corrigir erro material (e-doc. 239).



    3. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), no recurso extraordinário acostado pelo e-doc. 269, aponta violados os arts. 1º, inc. III, 6º, 7º, inc. XXXI, 23, inc. II, 24, inc. XIV e §§ 1º a 3º, da Constituição da República e 27 da Convenção de Nova York das Pessoas com Deficiência (art. 5º, § 3º, da CRFB c/c Decreto Legislativo nº 186, de 2008, e Decreto nº 6.949, de 2009). 



    3.1. Assevera que, considerada a competência concorrente prevista no art. 24 da CRFB, o Estado de Santa Catarina editou a Lei estadual nº 17.292, de 2017, disciplinando o percentual de 50% destinado a candidatos PcDs, pelo que não tem pertinência a incidência, ao caso, da Lei federal nº 8.112, de 1990, pela qual se estabelece percentual menor (20%), porquanto tal norma versa sobre o regime jurídico dos servidores da União e das entidades federais.



    3.2. Narra que “a norma geral da União, em matéria de proteção e integração social das pessoas portadores de deficiência é o Estatuto da Pessoa com Deficiência – também conhecido por Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015)“, a qual não contém “limitações ao ingresso de pessoas com deficiência em vagas abertas por concurso público”.



    3.3. Entende “inconstitucional tolher direitos das pessoas com deficiência, a partir de uma interpretação analógica a suprir uma “suposta lacuna” (inexistente) relativa a “limite máximo de inclusão”..



    3.4. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança.



    4. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina também apresentou recurso extraordinário. Pelas razões relativas ao e-doc. 275, aponta violado o art. 24, inc. XIV e § 2º, da Constituição. 



    4.1. Discorre sobre a “impossibilidade de fixar percentual máximo para vagas reservadas às pessoas com deficiência em concurso público realizado por empresas públicas, bem como acerca da violação ao sistema constitucional de repartição de competências legislativas, em contrariedade ao art. 24, XIV e §2º, da CR”.



    4.2. Afirma que “é assente no STF o entendimento segundo o qual a existência de normas gerais postas pela União, circunscreve a atuação legiferante dos Estados (art. 24, §§ 1º, 2º e 3º da CR) a aspectos de regulamentação apenas complementar, em respeito, contudo, ao patamar mínimo protetivo estabelecido pela legislação federal”.



    4.3. Nesse sentido, considera que a Lei federal nº 8.112, de 1990, contém apenas limite mínimo, no tocante ao percentual de vagas reservadas às pessoas com deficiência, e não o limite máximo, o que ficou a cargo da legislação estadual. 



    4.4. Pleiteia a reforma do acórdão impugnado e a denegação da segurança.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Extrai-se dos autos que os impetrantes foram aprovados no concurso público, regido pelo Edital 001/2022, realizado pela CASAN, para o cargo de Advogado. 



    A insurgência, todavia, reside em face da disposição editalícia que assegurou a reserva de 50% das vagas para candidatos com deficiência, o que, segundo os recorridos, contraria a previsão contida na Lei n. 8.112/90, que estabelece o limite máximo de 20% em prol dos PcDs.



    Este Desembargador, nos autos do agravo de instrumento n. 5044464-15.2022.8.24.0000, interposto pela ora apelante, originalmente havia entendido que a Lei n. 8.112/90 não seria aplicável para empregados públicos de sociedades de economia mista ou empresas públicas, que possuem regime celetista, como é o caso da CASAN, podendo ser estipulado o limite máximo de 50% para preenchimento das vagas por PcDs, no intuito de cumprir a Lei n. 8.213/91, bem como em atenção ao exigido pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, in verbis



    (...)



    Ocorre, entretanto, que na sessão de julgamento desta 3ª Câmara de Direito Público, a Exmª. Desª. Bettina Maria Maresch de Moura, naquela oportunidade, apresentou divergência sobre a temática em questão, tendo sido acompanhada pelo vogal, de modo que, inalterado o cenário inicial e em respeito ao princípio da colegialidade, este relator adota o entendimento majoritário desta Câmara.



    Sob esta perspectiva, observo que a controvérsia de mérito foi minuciosa e proficientemente analisada no supramencionado agravo de instrumento, motivo pelo qual peço vênia à Desembargadora, e adoto a fundamentação de sua relatoria designada, como razões de decidir, que ficam fazendo parte do presente julgado:



    O ingresso nos quadros da Administração, seja direta ou indireta, depende de concurso para a investidura nos cargos e empregos públicos. É norma de envergadura constitucional, que emana do art. 37, inc. II, da Carta Magna e atende os postulados da impessoalidade, moralidade, eficiência entre outros, in verbis: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 



    II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;



    Na lição doutrinária, "a escolha dos agentes públicos sempre foi questão política relevante, e continuará sendo, porque importa à definição do sistema e do regime de governo, influindo nas relações entre a Administração e os administrados. O tema está entre os mais genuinamente constitucionais. Esteve presente em todas as nossas Constituições. Implica opção que o Documento Político Fundamental deve resolver. Em Estado de Direito, o concurso público é instrumento democrático porque, estimulando o critério do mérito, garante igualdade de acesso aos cargos e empregos do Estado para quantos se comprovem habilitados mediante procedimento seletivo aberto a todos" (BONAVIDES, Paulo, MIRANDA, Jorge, AGRA, Alberto de Moura. Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Forense, 2009, fl. 738 - g. n.). 



    Nesse mesmo rumo, o Supremo Tribunal Federal tem assente em sua jurisprudência, inclusive em relação as sociedades de economia mista, que:



    "[...] A obrigatoriedade de concurso público, ressalvadas as exceções constitucionalmente previstas, é instrumento de efetivação dos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade, para garantir aos cidadãos o acesso aos cargos públicos em condições de igualdade. [...] 



    As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos tratadas na espécie vertente (Companhia Energética de Roraima – CERR, Companhia de Águas e Esgoto de Roraima – CAERR e Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA), denominadas empresas de economia mista pelo legislador estadual, compõem a Administração Pública indireta e, nessa condição, devem observar as normas constitucionais que versam sobre a admissão de pessoal, em especial a prevista no inc. II do art. 37. Assim deve ser porque, conforme destacado por Celso Antônio Bandeira de Mello:



    'Empresas públicas e sociedades de economia mista são, fundamentalmente e acima de tudo, instrumento de ação do Estado. O traço essencial caracterizador destas pessoas é o de se constituírem em auxiliares do Poder Público; logo, são entidades voltadas, por definição, à busca de interesses transcendentes aos meramente privados.



    Exatamente porque esta é a impostergável vocação de tais sujeitos, mesmo nas sociedades de economia mista (em que há, pois concorrência de capitais privados), a lei estabelece que a supremacia acionária votante terá de ser governamental. (...)



    É preciso, pois, aturado precato para não incorrer no equívoco de assumir fetichisticamente a personalidade de Direito Privado (como costumava ocorrer no Brasil) das estatais e imaginar que, por força dela, seu regime pode ensejar-lhes uma desenvoltura equivalente à dos sujeitos cujo modelo tipológico inspirou-lhes a criação. Deveras, a personalidade de Direito Privado que as reveste não passa de um expediente técnico cujo préstimo adscreve-se, inevitavelmente, a certos limites, já que não poderia ter o condão de embargar a positividade de certos princípios e normas de Direito Público cujo arredamento comprometeria objetivos celulares do Estado de Direito. (...)



     O traço nuclear das empresas estatais, isto é, das empresas públicas e sociedades de economia mista, reside no fato de serem coadjuvantes de misteres estatais. Nada pode dissolver este signo insculpido em suas naturezas. Dita realidade jurídica representa o mais certeiro norte para a intelecção destas pessoas. Consequentemente, aí está o critério retor para interpretação dos princípios jurídicos que lhes são obrigatoriamente aplicáveis, pena de converter-se o acidental — suas personalidades de Direito Privado — em essencial, e o essencial — seu caráter de sujeitos auxiliares do Estado — em acidental. (…)



    O que a Lei Magna visou com os princípios da acessibilidade e do concurso público foi, de um lado, ensejar a todos iguais oportunidades de disputar cargos ou empregos na Administração direta e indireta. De outro lado, propôs-se a impedir tanto o ingresso sem concurso, ressalvadas as exceções previstas na Constituição, quanto obstar a que o servidor habilitado por concurso para cargo ou emprego de determinada natureza viesse depois a ser agraciado com cargo ou emprego permanente de outra natureza, pois esta seria uma forma de fraudar a razão de ser do concurso público” (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 189- 191/270).'" (ADI 4977, Tribunal Pleno, Min. Rel. Cármen Lúcia. Data do julgamento: 01.08.2018)



    Ademais, registre-se que, não obstante a possibilidade de a Administração lançar concurso com exigências específicas em razão do cargo em disputa (Súmula 683/STF), forçoso concluir que a natureza jurídica da entidade pública é, por si só, irrelevante para a definição dos critérios de seleção de servidores ou empregados públicos. 



    Dito de outro modo, não há qualquer fonte normativa que permita à sociedade de economia mista (ou qualquer outra entidade da administração pública indireta) realizar concurso público, em condições díspares daquelas que afetam o Poder Público em geral. 



    Não se olvida que as "estatais" que exploram atividade econômica, justamente pela ínsita sujeição a um regime de concorrência de mercado, gozam de determinados privilégios, não extensíveis às demais esferas da Administração, como, por exemplo, nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, de que tratam os arts. 29 e 30 da Lei n. 13.303/2016. Todavia, corolário do significado do princípio da legalidade para a Administração Pública, o gestor está autorizado a fazer (ou deixar de fazer), somente aquilo que expressamente previsto em lei. 



    Quanto ao que interessa, a própria Constituição Federal preceitua que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos, para as pessoas portadoras de deficiência (art. 37, inc. VIII). 



    Referido dispositivo estabelece um direito que, por óbvio, não é autoexecutável, tampouco se pode exigir de imediato. Está expresso que a lei reservará o percentual e, nesta extensão, conclui-se tratar de norma de eficácia limitada. 



    Na esteira da efetivação deste direito constitucionalmente assegurado, o Decreto n. 9.508/2018 - que dispõe sobre a reserva de vagas às pessoas com deficiência em concursos públicos federais da administração direta e indireta - revogou os arts. 37 ao 43 do Decreto n. 3.298/1999, de sorte que, para os fins aqui perseguidos, a norma federal vigente estabelece o seguinte:



    Decreto n. 9.508/2018 



    Art. 1º Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever, no âmbito da administração pública federal direta e indireta e em igualdade de oportunidade com os demais candidatos, nas seguintes seleções: 



    I - em concurso público para o provimento de cargos efetivos e de empregos públicos; 



    II - em processos seletivos para a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, de que trata a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. 



    § 1º Ficam reservadas às pessoas com deficiência, no mínimo, cinco por cento das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito da administração pública federal direta e indireta.



     § 2º Ficam reservadas às pessoas com deficiência os percentuais de cargos de que trata o art. 93 da Lei n º 8.213, de 24 de julho de 1991, às empresas públicas e às sociedades de economia mista; [...] (g. n.) 



    De outro norte, a Lei 8.112/1990 disciplina que: 



    Art. 5 o São requisitos básicos para investidura em cargo público: I - a nacionalidade brasileira; II - o gozo dos direitos políticos; III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; V - a idade mínima de dezoito anos; VI - aptidão física e mental. 



    § 1º As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. 



    § 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso. (g.n.)



    Ao seu turno, a Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social (8.213/1991), prescreve estes percentuais:



    Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção: I - até 200 empregados 2%; II - de 201 a 500 3%; III - de 501 a 1.000 4%; IV - de 1.001 em diante 5%. (g. n.) 



    De outro norte, a Lei 8.112/1990 disciplina que: 



    Art. 5º São requisitos básicos para investidura em cargo público: I - a nacionalidade brasileira; II - o gozo dos direitos políticos; III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; V - a idade mínima de dezoito anos; VI - aptidão física e mental. 



    § 1º As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. 



    § 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso. (g.n.)



    Ou seja, a obrigação de a empresa pública reservar percentual de vagas às pessoas com deficiência em concursos públicos, decorre do Decreto n. 9.508/2018, complementado pelo conteúdo da Lei 8.112/90, devendo se buscar atingir os percentuais constantes no art. 93 da Lei 8.213/1991. 



    Em Santa Catarina, a Lei Estadual n. 12.870/2004, que dispõe sobre a política Estadual para promoção e integração social da pessoa portadora de necessidades especiais, determina:



    Art. 35. Fica assegurado à pessoa portadora de necessidades especiais o direito de se inscrever em concurso público, processos seletivos ou quaisquer outros procedimentos de recrutamento de mão-de-obra, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo ou emprego público cujas atribuições sejam compatíveis com a necessidade especial de que é portador. 



    § 1º O candidato portador de necessidades especiais, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de cinco por cento em face da classificação obtida. 



    § 2º Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.



    Feito este introito, percebe-se, sem maior esforço, que a legislação infraconstitucional que regulamenta o art. 37, inc. VIII da CF, justamente pela mens legis que permeia seu conteúdo, estabelece políticas de inclusão social, criando parâmetros mínimos para efetivação do direito ali insculpido. 



    A partir daí, isoladamente considerada a premissa, poder-se-ia conjecturar que em concursos públicos, seja para entidades da administração direta ou indireta, exploradoras ou não de atividade econômica, haveria liberdade para o administrador traçar as reservas de vagas indiscriminadamente, desde que respeitado, em todo caso, os percentuais de piso. 



    Entretanto e respeitado entendimento contrário, não é esta a proposição normativa vigente. 



    Isso porque, a Lei 8.112/1990, que trata especificamente da questão, estabelece preceito diverso: deve ser assegurado ao portador de deficiência o direito de inscrição em concurso público - expurgando, portanto, qualquer obstáculo à concorrência do candidato PcD -, com expresso limite de 20% (vinte por cento) do total das vagas oferecidas no certame. 



    Assevere-se que não há conflito de normas, pois justamente, o direito basal previsto no Decreto Federal n. 9.508/2018 e na Lei Estadual n. 12.870/2004, é legitimamente limitado, por norma de mesma hierarquia.



     Resta saber, então, se o dispositivo do art. 5º, § 2º, da Lei 8.112/1990 abrange ou não, as sociedades de economia mista, sendo que a resposta, é positiva. 



    É evidente, diante do debate realizado nos autos, que o regime jurídico dos servidores públicos federais, não se aplica aos empregados públicos, mormente ao se considerar que a Lei n. 9.962/2000 estabelece que "o pessoal admitido para emprego público na Administração federal direta, autárquica e fundacional terá sua relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis do Trabalho" (art. 1º do referido diploma). Entretanto, referida norma prevê especificamente, sobre a realização de concursos no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista ("a contratação de pessoal para emprego público deverá ser precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e a complexidade do emprego" -art. 2º do referido diploma). 



    Nesta ordem de ideias, forçoso concluir que o disposto no art. 5º, § 2º da Lei 8.112/1990 não exclui o empregado público como servidor público em sentido amplo. Ali está inscrito um necessário limite que se pode (e deve) aplicar aos concursos públicos em geral, mormente ao considerar que a regra descrita no art. 37, inc. II da Constituição Federal, a qual está sujeita a Agravante e demais empresas estatais, dirige-se à investidura em cargos e empregos públicos!



    Relativamente ao conceito de "servidor público", na linha dos ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a própria Constituição Federal trata esta categoria ora em sentido ampliativo (como é o caso do art. 37), ora em sentido restritivo, in verbis:



    (...)



    Numa palavra: se a Carta Magna estabelece que cargos e empregos públicos dependem de prévia aprovação em concurso, nos termos da lei, deve-se então, tanto quanto possível, parametrizar os meios e condições de acesso àqueles que postulam uma vaga na Administração, sendo despicienda, portanto, a distinção em razão da natureza jurídica do ente.



    De mais a mais, parece pouco razoável, que empresas públicas e sociedades de economia mista sejam, por assim dizer, privilegiados vetores de efetivação de direitos e garantias constitucionais, ao mesmo tempo que se impõe limites para realização de concurso às autarquias, fundações e entes federados.



    Dadas as colocações supra e não obstante à nítida distinção entre os regimes jurídicos dos empregados e dos servidores públicos, tenho que a realização de concurso exige um teto para o percentual das vagas destinadas às políticas de ações afirmativas pois, sem desconsiderar os dignos auspícios da justiça social, a reserva desproporcional, fulmina a possibilidade de participação de outros candidatados e, na caudal, fere de morte os princípios da igualdade e da impessoalidade. 



    No ponto, insta salientar que o Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento de que "a reserva de vagas para portadores de deficiência faz-se nos limites da lei e na medida da viabilidade consideradas as existentes" (MS 26310, Tribunal Pleno, Min. rel. Marco Aurélio. Data do julgamento: 20.09.2007).



    No referido aresto, o eminente Ministro Marco Aurélio assentou o seguinte:



    "[...] A regra é a feitura de concurso público, concorrendo os candidatos em igualdade de situação – inciso II do artigo 37 da Carta da República. O inciso VIII do mesmo artigo preceitua que 'a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão'. A Lei nº 7.853/89 versou a percentagem mínima de cinco por cento e a Lei nº 8.112/90 veio a estabelecer o máximo de vinte por cento de vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência física.



    (...)



    Por conseguinte, frente a lacuna existente na Lei n. 9.962/2000, a interpretação do art. 5º, § 2º, da Lei 8.112/1990, por analogia, é medida que se impõe, a fim de estender o limite de 20% (vinte por cento) da reserva de vagas na modalidade de concorrência PcD, ao concurso público regido pelo Edital n. 001/2022, para o cargo de advogado da CASAN.



    (...)



    De tal feita, a sentença deve ser mantida incólume. Diante do presente julgamento de mérito, prejudicada a análise do pleito liminar, bem como a questão de ordem arguida.



    Sem honorários advocatícios, a rigor do disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado da Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e desprover o recurso voluntário e a remessa necessária, nos termos expostos na fundamentação.” (e-doc. 190; grifos acrescidos).



    6. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 



    7. Isso porque a conclusão firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina sustenta-se em dois fundamentos distintos: (i) a aplicação da Lei federal nº 8.112, de 1990, aos concursos realizados por entidades estatais no âmbito estadual; e (ii) a ocorrência de contrariedade aos princípios da proporcionalidade, da igualdade e da impessoalidade, no que a legislação local estabeleceu “a reserva desproporcional” de percentual destinado a candidatos PcDs em concurso público. 



    8. Ocorre que os recorrentes limitaram-se a impugnar o ponto relativo à incidência da lei federal, deixando de enfrentar o fundamento pertinente à ofensa dos princípios constitucionais acima mencionados, suficiente, por si só, para configuração do direito pleiteado.



    9. Desse modo, os recursos extraordinários interpostos na origem não teriam condições de processamento, porquanto esbarram no óbice dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    10. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 283/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LXIII, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especifica